Tribunal: CARF
Processo: 11128.727382/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de requerimento de redução de penalidade, como também de aplicação de multa diversa da imposta no lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727382/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de
requerimento de redução de penalidade, como também de aplicação de multa
diversa da imposta no lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de
redução ou alteração da penalidade, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas
pelo Recorrente e ainda, no mérito, por negar provimento ao Recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727382/2014-14
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado ter
deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, informação sobre a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Máster (MHBL) CE 150905124210707 a destempo às 13h52 do dia 01/10/2009,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905124921484.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container MORU0608071, pelo Navio M/V "MOL SOLUTION", em
sua viagem 1602A, no dia 03/10/2009, com atracação registrada às 07h18.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para
a carga são Escala 09000283065, Manifesto Eletrônico 1509501808753, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905122078852, Conhecimento Eletrônico SubMáster
MHBL CE 150905124210707 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE
150905124921484.
Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto pela alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Notificado do lançamento por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização
dos documentos através da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita Federal, em
21/08/2014, o interessado apresentou impugnação em 03/09/2014, na qual aduz as
seguintes alegações:
• A multa tem caráter educativo e não aviltante, como os R$ 5.000,00. Requer a
redução para R$ 200,00 ou, alternativamente, reconhecimento da denúncia espontânea.
• Ilegitimidade do Agente de cargas.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

Data do fato gerador: 01/10/2009
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA.
O art. 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007 determina que as informações
exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as
de responsabilidade do agente de carga, devem ser prestadas no prazo mínimo de 48
horas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/10/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 21/11/2017, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 03/09/2014 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 19/09/2017, passando-se mais de 3 (três) anos
para o exercício do direito de executar a ação punitiva;
2. Ilegitimidade passiva, em razão de estar atuando sob mandato do
transportador da mercadoria;
3. A responsabilidade sobre a multa, no caso, deveria ser atribuída a quem deu
causa ao fato;
4. Houvera, em verdade, a retificação de informação antes prestada, e não a
prestação de informação a destempo, conforme imputado pela autoridade
autuante;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo e,
subsidiamente, a redução da multa prevista no art. 107, inc. IV, e, do DL no 37/1966 para a
correspondente a R$ 200,00, nos termos do art. 729, inc. II, do Decreto no 6.759/2009.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905124921484 a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida
pela instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Legitimidade Passiva
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.
A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmara sobre o tema, cessaram
as discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito deste E. CARF. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.517 e 9303-
007.908 da CSRF / 3a Turma do CARF, proferido em sessões realizadas em 14/07/2020 e
24/01/2019, respectivamente, assim ementados:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação
da
multa
legalmente
prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
(grifei)
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional, sendo o desconsolidador da carga considerado, em face ao antes citado art. 2o,
§ 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, espécie de transportador.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

Sobreveio, então, a Súmula CARF no 187, que extinguiu qualquer eventual dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade do agente de cargas para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.

3. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação ou alteração de dados do CE Master, Sub-Master ou CE
Agregado antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio
retroatividade benigna, sem dúvida. Porém, não sendo essa a situação delineada nos autos,
inaplicável o ato normativo em alusão.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.

5. Pedido de Redução da Penalidade Imposta e Aplicação do Efeito
Suspensivo ao Crédito Tributário
Quanto ao pedido de redução de penalidade, ou alteração da penalidade imposta
para aquela prevista no art. 729, inc. II, do Decreto no 6.759/2009, tem-se que tal medida não se
encontra listado entre as competências de qualquer dos órgãos da estrutura deste Colegiado,
conforme seu Regimento Interno (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
A aplicação da penalidade através do lançamento de ofício mostra-se
procedimento de competência privativa da autoridade fiscal, conforme dispõe o art. 142 do
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

CTN2, cabendo ao órgão administrativo julgador apenas aferir se houve o desatendimento a
requisitos formais e materiais previstos para aquele, o que não se verificou na hipótese.
Já o efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, também requerido na
peça recursal, opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por
parte da instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de
origem da RFB em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN3, e 33
do Decreto no 70.235/19724, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Embora não apresentada defesa direta em relação aos fatos, importante ressaltar
que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo, não tendo sido observado o prazo de
48 (quarenta e oito) horas anteriores à atracação da embarcação, em desconformidade com a
regra prevista para tanto no art. 22, inc. III, da IN RFB no 800/2007.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de redução ou
alteração da penalidade, e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares suscitadas pelo
Recorrente e, no mérito, por negar provimento ao Recurso em menção.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727382/2014-14

Fl. 121
DF CARF MF
Original